Tribunal: STF
Processo: Rcl 94630
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gabriella Rodrigues Bustamante contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010207-06.2015.5.03.0008, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia das teses fixadas nos Temas  nº 181 e nº 660 de repercussão geral.
Narra a parte reclamante que o processo em referência versa sobre a violação da dignidade da trabalhadora, em decorrência do parcelamento do seu crédito trabalhista de natureza alimentar, por mais de 12 anos, em prestações irrisórias.
Afirma que a tentativa de levar a discussão ao STF via recurso extraordinário foi obstada pela autoridade reclamada, ao aplicar indevidamente  os Temas  nº 181  e nº 660 de repercussão geral a caso.
Argumenta que a análise em questão ultrapassa aspectos processuais, estando a substância constitucional demarcada pela afronta direta à dignidade e ao valor social do trabalho  (art. 1º, IV, CF), bem como pela negação da efetividade da prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF).
Pugna pela concessão da medida liminar e, no mérito, requer que

“seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a Reclamação para: e.1) Cassar o v. acórdão proferido no processo nº TST-Ag-RE-Ag-AIRR - 0010207-06.2015.5.03.0008; e.2) Determinar que o TST proceda a um novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, afastando os óbices dos Temas 181 e 660 por sua aplicação teratológica ao caso, e remeta o apelo a esta Suprema Corte para a devida análise constitucional.” (e-doc. 1, p. 7).

É o relatório. Decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:

a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).

Na presente hipótese, Gabriella Rodrigues Bustamante interpôs recurso extraordinário em face de acórdão do TST que negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, tendo a autoridade reclamada negado seguimento ao apelo por entender que a discussão dos autos reveste-se de caráter infraconstitucional e que, portanto, inexiste repercussão geral no caso concreto. 
Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário extraída do site do TST: 

“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista, em que a Parte se insurge quanto à matéria de fundo “penhora de salários e proventos”, em relação à qual foi aplicado óbice processual.
A Parte argui prefacial de repercussão geral.
É o relatório.
A Turma desta Corte assim decidiu:
‘AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO. 
Nos termos da Orientação Jurisprudencial 412 da SbDI-1 doTST, é incabível a interposição de agravo interno ou agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado do TST, sendo inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, dada aconfiguração de erro grosseiro. 
Agravo não conhecido, com aplicação da multa prevista no artigo1.021, § 4º, do CPC.(...)
CONHECIMENTO
AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA 
De plano, registre-se ser inviável a admissão do presente apelo, visto mostrar-se incabível .A exequente interpõe agravo contra decisão emanada de órgão colegiado, hipótese não prevista nos artigos 265 do RITST e 1.021 do CPC. Destaque-se,  ainda,  não  ser  possível  a  invocação  do  princípio  da  fungibilidade  recursal,somente aplicável quando não se trate de erro grosseiro na escolha da via recursal, não sendo essa a situação constatada no caso concreto.Nesse sentido, aliás, foi editada a Orientação Jurisprudencial 412 da SbDI-1 do TST, a seguir reproduzida:"AGRAVO  INTERNO  OU  AGRAVO  REGIMENTAL.  INTERPOSIÇÃO  EM  FACE  DEDECISÃO  COLEGIADA.  NÃO  CABIMENTO.  ERRO  GROSSEIRO.  INAPLICABILIDADE  DOPRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.É incabível agravo interno (art. 1.021 do CPC de 2015, art. 557, §1º, do CPC de1973) ou agravo regimental (art. 235 do RITST) contra decisão proferida por Órgão colegiado.  Tais  recursos  destinam-se,  exclusivamente,  a  impugnar  decisão monocrática  nas  hipóteses  previstas.  Inaplicável,  no  caso,  o  princípio  da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro."A situação em exame atrai a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa"(g. n.).Dessa  forma,  porque  manifestamente  inadmissível,  não  conheço  do  presente  agravo  e condeno  a  exequente  ao  pagamento  da  referida  multa,  ora  fixada  no  percentual  de  1%  (um  porcento). 
ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade,não conhecer do agravo e condenar a agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, fixada no percentual de 1% (um por cento)’.
De início, verifica-se que a Recorrente aponta violação ao art. 93, IX da CF, com vistas a demonstrar que houve negativa de prestação jurisdicional, quando, na verdade, a aplicação de óbice  processual  impediu  o  exame  de  mérito  do  tema  recursal, o  que  não  configura  negativa  de prestação jurisdicional, nos termos do tema 339 da tabela de repercussão geral.Ultrapassada essa questão, verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual  da OJ nº 412/SbDI-1/TST (recurso incabível - agravo interno interposto em face de decisão colegiada).
O  Supremo  Tribunal  Federal  pacificou  o  entendimento  de  que  o  exame  da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole  infraconstitucional,  razão  pela  qual  o  debate  trazido  no  recurso  extraordinário não  possui repercussão geral. 
Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF:  “a  questão  do  preenchimento  dos  pressupostos  de  admissibilidade  de  recursos  da  competência  de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral,  nos  termos  do  precedente  fixado  no  RE  n°  584.608,  Rel.  Min.  Ellen  Gracie,  DJe  de  13/3/2009”,  (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010).
Além  disso,  o  Supremo  Tribunal  Federal  consolidou  o  entendimento  de  que  o recurso  extraordinário  não  merece  seguimento, por  ausência  de  repercussão  geral,  quando  acontrovérsia  debatida  se  referir  aos  princípios  constitucionais  do  contraditório,  da  ampla  defesa,  do devido  processo  legal  ou  aos  limites  da  coisa  julgada,  e  o  julgamento  demandar  o  prévio  exame  da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais.
A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de  que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando  o  julgamento  da  causa  depender  de  prévia  análise  da  adequada  aplicação  das  normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013).
Acentue-se,  por  necessário,  que  os  princípios  da  legalidade,  do  ato  jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021).
Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes”.

Interposto agravo interno contra essa decisão, o TST negou provimento ao recurso, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário com amparo nos Temas nº 181 e 660 de repercussão geral, nos termos sumariados a seguir:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. 1. NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICINAL. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 2. PENHORA DE SALÁRIOS E PROVENTOS. ÓBICE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário. De início, verifica-se que a Recorrente aponta violação ao art. 93, IX da CF, com vistas a demonstrar que houve negativa de prestação jurisdicional, quando, na verdade, a aplicação de óbice processual impediu o exame de mérito do tema recursal, o que não configura negativa de prestação jurisdicional, nos termos do tema 339 da tabela de repercussão geral. Quanto à matéria de fundo, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC /2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 10 - grifei).

Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto na origem com fundamento nos Temas nº 181 e nº 660 da repercussão geral, tendo em vista que o acórdão alvo do recurso extraordinário limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado do TST, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias.
Não configurada a teratologia quanto à aplicação de teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20)	.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente